Tribunal: TJBA
Processo: 8077063-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077063-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: E. C. M. e outros

Advogado(s)
:
ADERALDO MAYER DA SILVEIRA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSICOTERÁPICO PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TDAH. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que julgou procedente a ação ajuizada por E.C.M. e outros, determinando o custeio de tratamento psicoterápico para menor com TDAH, a restituição dos valores despendidos (R$ 6.450,00) e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A sentença considerou abusiva a negativa de cobertura e reconheceu a incidência da Lei nº 9.656/98 ao contrato, firmado antes de sua vigência, diante da ausência de comprovação de notificação para adaptação contratual.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da negativa de cobertura sob a alegação de que o contrato de plano de saúde era não adaptado à Lei nº 9.656/98, bem como a existência de ilicitude e dano moral decorrente da recusa no custeio do tratamento médico prescrito.

III. Razões de decidir

A cláusula contratual que exclui o tratamento psicoterápico é inválida diante da ausência de prova da notificação clara e inequívoca do consumidor sobre a adaptação do contrato, conforme exige o art. 35 da Lei nº 9.656/98.

A negativa de cobertura configura falha na prestação do serviço e ingerência indevida no critério médico, o que viola o Código de Defesa do Consumidor e o Código de Ética Médica.

A jurisprudência do STJ veda a limitação de tratamento de doença coberta contratualmente, mesmo em contratos antigos não adaptados, quando a operadora não comprova o dever de informação.

A recusa injustificada ao custeio de tratamento essencial compromete a saúde e a dignidade do consumidor, configurando dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde que não comprova ter oportunizado ao consumidor a adaptação do contrato anterior à Lei nº 9.656/98, nos termos do art. 35, está sujeita às normas da referida lei. 2. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento psicoterápico prescrito para menor diagnosticado com TDAH, por configurar falha na prestação do serviço e violação ao direito à saúde. 3. A recusa injustificada enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação específica de sofrimento."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, III e V; 51, IV; 54, § 4º; CC, arts. 389, par. ún., 397, par. ún., 405, 406, §1º; CPC/2015, arts. 85, § 11º, e 487, I; Lei nº 9.656/98, art. 35

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 469; AgRg no AREsp 422.417/MG; AgInt no AREsp 1437144/SC; REsp 1.651.289/SP; Tema 123/STF

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8077063-78.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada E. C. M. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA